Tribunal: TJSP
Processo: 1035714-98.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Limitação – Inexistência – Abusividade não demonstrada – Capitalização – Previsão legal e contratual – Tarifas de cadastro e avaliação do bem – Abusividade não verificada – Registro de contrato – Inadmissibilidade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Repetição do indébito em dobro –

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Limitação – Inexistência – Abusividade não demonstrada – Capitalização – Previsão legal e contratual – Tarifas de cadastro e avaliação do bem – Abusividade não verificada – Registro de contrato – Inadmissibilidade, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Recurso parcialmente provido.*